Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-51.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para confirmar a prática do crime de furto qualificado pelos apelados, deve ser mantida a absolvição.
2. Recurso conhecido e improvido.